Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-35.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023792-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA REGINA CAMPOS DE PAIVA - CPF: 763.425.571-87 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória
decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a reestruturação da carreira anterior ao ingresso da servidora impede o direito à incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. A servidora ingressou no serviço público após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 568/1999, que revogou diplomas anteriores e instituiu novo quadro funcional e remuneratório.

4. A jurisprudência do STF, no Tema nº 5, firmou entendimento de que a reestruturação da carreira, ainda que anterior ao ingresso no serviço público, impede o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% decorrente da conversão monetária.

5. Não se configurando situação jurídica abarcada pelo título executivo coletivo, inviável a apuração de valores em sede de liquidação.

6. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A reestruturação de carreira promovida por norma municipal anterior ao ingresso do servidor impede o surgimento de direito à incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013; TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025; TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025; TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Regina Campos de Paiva
contra sentença que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
Município de Sinop
, julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória
decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Aduz que o cargo de
professor
ocupado foi criado pela Lei Municipal nº 2, de 07 de abril de 1983, com estrutura funcional ratificada pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, ou seja, antes do advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), pelo que é parte legítima para pleitear as diferenças remuneratórias.

Assevera que, ultrapassada a questão da ilegitimidade passiva, não houve demonstração de efetiva reestruturação financeira da carreira, uma vez que a Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, promoveu apenas uma reorganização administrativa, sem a criação de novos cargos ou a recomposição real das remunerações.

Afirma que não se aplica a limitação jurisprudencial relativa à cessação do direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes de reestruturação de carreira, permanecendo, portanto, configurada a defasagem remuneratória resultante do erro na conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, homologar a perícia contábil já produzida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação, com a devida atualização do valor apurado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões do
Município de Sinop
(Id. 345982414).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 347825396), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Maria Regina Campos de Paiva
, ora Apelante, propôs
execução individual de sentença coletiva
, com base no
título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
nº 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores à percepção da diferença remuneratória decorrente da
conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
, limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), a incidir sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, até a data de reestruturação da carreira, com observância da prescrição quinquenal e apuração do percentual efetivamente devido em sede de liquidação por arbitramento.

Contudo, a eficácia desse título judicial coletivo está condicionada às particularidades fáticas e jurídicas de cada servidor, especialmente quanto à existência de reestruturação funcional após a conversão monetária, tema já enfrentado e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante ingressou no serviço público municipal em 28 de julho de 2008, no cargo de
Professor de Licenciatura Plena
– referência CE-20, criado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, e reorganizado pela
Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999
, esta vigente à época do ingresso.

Essa norma revogou a Lei Municipal nº 509, de 1º de janeiro de 1998, a qual, por sua vez, já havia revogado a Lei Municipal nº 295/1993, instituindo novo plano de cargos, funções, atribuições, lotações e quadros salariais, com reenquadramento funcional e redefinição da estrutura remuneratória, inclusive quanto ao cargo ora ocupado pela Apelante.

A própria estrutura normativa evidencia, de maneira inequívoca, a reestruturação da carreira funcional e do sistema remuneratório, com fixação de novas referências salariais, requisitos de provimento, atribuições e lotações, configurando, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fato gerador apto a cessar os efeitos da incorporação da diferença oriunda da conversão para
Unidade Real de Valor (URV)
.

A controvérsia em questão foi definitivamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 5), no qual se fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II –
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
. (STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013). [grifo nosso]

A aplicação da tese não exige que a reestruturação ocorra após o ingresso do servidor no serviço público. Pelo contrário, a jurisprudência é firme no sentido de que a reestruturação da carreira antes do ingresso no serviço público obsta, desde logo, o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), por inexistência de defasagem remuneratória a ser compensada.

Tal posicionamento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV
, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças
.’ [...]. (TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025). [grifo nosso]

[...]
Segundo entendimento do STF (RE 561.836/RN) e do STJ, a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito de pleitear diferenças decorrentes da URV
, marcando o início do prazo prescricional. [...]. (TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
O ingresso da servidora no serviço público ocorreu em 22/10/1996, após a implementação do Plano Real, não tendo participado diretamente do processo de conversão da moeda
.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
. [...]. (TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Considerando que a Apelante ingressou no serviço público apenas em 28 de julho de 2008, ou seja, oito anos após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999,
não há que se falar em direito adquirido à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão
da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
.

O argumento de que referida norma teria promovido apenas uma reorganização administrativa, sem reflexos remuneratórios, não se sustenta, frente ao seu conteúdo, que instituiu novo quadro salarial, fixou novas referências e determinou o reenquadramento dos servidores, características típicas de reestruturação de carreira com impacto financeiro, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A criação de lotacionograma, atribuições específicas, novos critérios de provimento e reorganização dos cargos não representa simples reorganização administrativa, mas sim transformação substancial da carreira e do regime remuneratório dos servidores municipais.

Ademais, registre-se que não houve a realização de perícia contábil nos autos, tampouco se justifica sua produção, uma vez que a inexistência de direito à incorporação da diferença remuneratória decorrente da conversão monetária é questão de direito.
Sem a configuração de situação jurídica abarcada pelo título executivo, não há espaço para apuração de valores ou liquidação,
sendo imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu a execução
.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026